Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-58.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de improcedência da ação de nulidade/rescisão contratual c.c. indenização e de procedência da reconvenção. Recurso dos embargantes parcialmente provido, por votação unânime. Alegação de omissão e obscuridade do julgado. Admissibilidade recursal, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC/15. Hipótese excepcional de atribuição de

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de improcedência da ação de nulidade/rescisão contratual c.c. indenização e de procedência da reconvenção. Recurso dos embargantes parcialmente provido, por votação unânime. Alegação de omissão e obscuridade do julgado. Admissibilidade recursal, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC/15. Hipótese excepcional de atribuição de efeitos infringentes, em razão de omissão judicial. Juros moratórios devidos da citação (art. 405 do CC/02). Impossibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais. Contratação firmada entre embargantes e seu advogado, em circunstâncias particulares alheias à embargada. Precedente jurisprudencial. Esclarecimento no sentido de que a execução da sucumbência arbitrada em desfavor dos embargantes, na demanda principal, deverá observar a gratuidade processual deferida. Ratificados os demais fundamentos. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1000564-58.2015.8.26.0576/50000, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que são embargantes LUIZ
AUGUSTO CERIOTTI e L A CERIOTTI SERVIÇOS ME, é embargado
D & R BRASIL FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeitos infringentes.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000564-58.2015.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 16980 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no
1000564-58.2015.8.26.0576/50000
Embargtes: LUIZ AUGUSTO CERIOTTI e L A CERIOTTI
SERVIÇOS ME
Embargado: D & R Brasil Franchising Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 16980
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença
de improcedência da ação de nulidade/rescisão contratual
c.c. indenização e de procedência da reconvenção. Recurso
dos embargantes parcialmente provido, por votação
unânime. Alegação de omissão e obscuridade do julgado.
Admissibilidade recursal, com fundamento no art. 1.022,
incisos I e II, do CPC/15. Hipótese excepcional de
atribuição de efeitos infringentes, em razão de omissão
judicial. Juros moratórios devidos da citação (art. 405 do
CC/02). Impossibilidade de ressarcimento de honorários
advocatícios contratuais. Contratação firmada entre embargantes e seu advogado, em circunstâncias particulares alheias à embargada. Precedente
jurisprudencial. Esclarecimento no sentido de que a
execução da sucumbência arbitrada em desfavor dos
embargantes, na demanda principal, deverá observar a
gratuidade processual deferida. Ratificados os demais
fundamentos.
Embargos
acolhidos,
com
efeitos
infringentes.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em razão
do v. acórdão de fls. 1.992/2.015, que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao apelo interposto pelos embargantes.
Os embargantes alegam, em resumo, omissão e
obscuridade do julgado, aduzindo que (fls. 01/02): não houve fixação
do termo inicial dos juros moratórios, que devem incidir desde o
desembolso ou, subsidiariamente, a partir da citação (art. 405 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000564-58.2015.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 16980 - 3/4
CC/02); também não houve menção ao pleito inicial de condenação
ao ressarcimento de honorários advocatícios contratuais a título de
danos emergentes; é imperioso esclarecer que a sucumbência
arbitrada em favor da embargada na demanda principal (10%) deve
ser rateada na proporção de 50%, pois o embargante pessoa física é
beneficiário da gratuidade processual.
Considerada a possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração opostos, a embargada
manifestou-se (fls. 08/10), nos termos do art. 1.023, § 2o, do
CPC/15, arguindo inadmissibilidade recursal.
É o relatório.
Decido:
Preliminarmente, tratando-se de aclaratórios fundados
no art. 1.022, incisos I (obscuridade) e II (omissão), do CPC/15, não
há falar em inadmissibilidade recursal.
No mais, é hipótese de excepcional atribuição de
efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois, de fato, houve
omissão no v. acórdão.
Realmente, os juros de mora são devidos desde a data
da citação, nos termos do art. 405 do CC/02.
Por outro lado, não há falar em ressarcimento de
honorários advocatícios contratuais, tal como pleiteado no item “o”
da inicial (fls. 31/32). Isso porque tal contratação foi firmada entre
os embargantes e seu advogado, em circunstâncias particulares
alheias à parte embargada. Nesse sentido, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000564-58.2015.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 16980 - 4/4
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Indenização.
Honorários
advocatícios contratuais. Contrato firmado entre a parte e
seu advogado, em circunstâncias particulares alheias à
parte contrária. Despesas não indenizáveis. Precedentes do
STJ. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009435-37.2017.8.26.0114;
Relator: Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Campinas
-
5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Sem prejuízo, fica esclarecido que a execução da
sucumbência arbitrada em desfavor dos embargantes, na demanda
principal, deverá observar a gratuidade processual deferida.
Os demais fundamentos do v. acórdão ficam ratificados.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para: 1) fixar o termo inicial dos juros de
mora na data da citação da embargada (art. 405 do CC/02); 2)
rejeitar a pretensão inicial de condenação da embargada ao
ressarcimento de honorários advocatícios contratuais; e 3) esclarecer
que a execução da verba sucumbencial deve observar a gratuidade
processual deferida.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator